Tribunal: TJDFT
Processo: 0749437-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0749437-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS CAVALHEIRO PETRY IMPETRANTE: JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA, RAINER SERRANO ROSA BARBOZA, MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA, CLEBER LOPES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de LUCAS CAVALHEIRO PETRY, tendo em vista a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 178466132 dos autos de origem). Em suma, narram os impetrantes que a prisão em flagrante do paciente tem origem nas medidas cautelares autorizadas judicialmente, oriunda de investigações conduzidas pela CORD a partir de denúncia anônima recebida em dezembro de 2022, a qual reportava a possível prática de difusão ilícita de entorpecentes por meio de redes sociais. Explicam que a autoridade policial representou pela interceptação telefônica do coinvestigado KAJ KONGERSLEV, a qual deu fundamento à renovação e extensão da medida, e, em setembro deste ano, em face do paciente, tendo, ainda, representado pela expedição de mandados de busca e apreensão para cumprimento em endereços vinculados aos investigados, o que foi deferido. Relatam que foram localizados, na residência do paciente, pouco menos de 125g de maconha, uma balança eletrônica e embalagens plásticas. Mencionam que, ao converter em preventiva a prisão em flagrante, o juízo do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC fez consignar que o encarceramento seria necessário para garantir a ordem pública, porquanto o paciente seria auxiliar do coinvestigado KAJ KONGERSLEV na difusão ilícita de entorpecentes, e que se buscava impedir a prática de novos delitos. Asseveram que, à luz do que foi coletado nos autos da medida cautelar, desconhecida pelo magistrado da audiência de custódia, não havia razão idônea para a segregação cautelar do paciente. Afirmam ter demonstrado que o paciente foi pontualmente mencionado na investigação em um diálogo protagonizado por terceiros em março de 2023; que se houvesse efetivo risco à ordem pública, teria a autoridade policial representado pela prisão preventiva na mesma oportunidade em que representou pela busca e apreensão; e que a quantidade de drogas localizada na residência do paciente não justifica a necessidade da prisão. Ressaltam que o paciente é primário, portador de bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita. Defendem, assim, que a situação do paciente não foi concretamente analisada. Frisam, também, que, muito embora a investigação tenha se iniciado em janeiro de 2023, não houve qualquer conduta do paciente indicativa da sua participação na suposta difusão ilícita de entorpecentes. Requerem a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja revogada, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada na decisão que manteve a prisão preventiva do paciente. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (...) Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva permanecem presentes. Extrai-se dos autos do inquérito policial deflagrado na origem (n. 0745303-21.2023.8.07.0001) que o paciente foi preso em flagrante no dia 1o/11/2023, acusado da prática dos delitos previstos nos artigos 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/06. O d. Juízo do NAC, por sua vez, entendeu por bem converter a prisão em flagrante em preventiva, com fundamento na garantida da ordem pública (ID 177023205 dos autos principais). Requerida a revogação da prisão preventiva do paciente, o pleito foi indeferido pela autoridade impetrada nos termos a seguir: Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva lançado por Lucas Cavalheiro Petry, indiciado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06. A Defesa sustenta que, segundo seu entendimento, não estariam presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Enfatiza que, por ocasião da audiência de custódia, não foi possível a análise detalhada das informações colhidas no curso da investigação que culminou com a prisão do Requerente, durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão autorizados por este Juízo. Remetidos os autos ao Ministério Público, destacou a regularidade do feito e pugnou pela manutenção da prisão. Decido. Analisando detidamente o pedido, observo que alegações lançadas pela Defesa foram objeto de apreciação pelo Juiz que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A decisão proferida na audiência de custódia fundamentou de forma concreta a necessidade da prisão, apontando, sobretudo, o grau de periculosidade do Réu, considerando a presença de indícios de que o Requerente integra grupo criminoso voltado para a prática do delito de tráfico de drogas. Reproduzo o excerto relevante da referida decisão: "No caso em análise, após os relatos dos presos e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar dos indiciados. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido os autuados torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Note-se que a prisão dos autuados decorre de investigação prévia que identifica a prática da traficância em redes sociais, situação que ganha maior robustez com a apreensão realizada, elementos que identificam a prática do delito. Conforme relato da Autoridade Policial e agentes: “ Por sua vez, a presente investigação, que contou com o auxílio do processo cautelar 0704730-38.2023.8.07.0001, revelou que Kaj Kongerslev divulgava pelas redes sociais e outros aplicativos de comunicação “cardápio de drogas” contendo os respectivos valores para compra. Para tanto, dispunha de outros indivíduos associados, entre eles, Lucas Cavaleiro Petry, também conhecido como “Sassá”. As análises dos áudios obtidos por meio de autorização judicial revelaram comunicação por meio da qual Kaj Kongerslev falou para uma colaboradora de sua empresa, residente fora do Distrito Federal, que mandaria parte de seu pagamento mensal, que denota habitualidade, em drogas. Na ocasião, Kaj disse para a colaboradora que o “esquema já estaria acertado entre ele (KAJ) e Sassá (LUCAS), pois se fosse tudo em dinheiro ia ficar apertado pra mim e para ele”.” Os elementos identificam, portanto, a existência indícios quanto a atuação de grupo voltado para a prática do crime de tráfico de entorpecentes, em possível associação para o tráfico. Note-se que a forma de atuar do grupo dificulta a atuação policial e, de outro lado, possibilita uma grande atuação territorial, com maior distribuição de entorpecentes. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Identificada da existência do grupo criminoso e a forma de atuar descrita, a prisão cautelar revelasse como necessária à interrupção da prática delitiva e, inclusive, como mecanismo à identificação de outros envolvidos na prática delitiva. Registro, ainda, a reiteração delitiva específica do autuado KAJ. Quanto a indicação de Kay em relação a existência de filha sob sua dependência, não há indicação concreta nos autos em relação à indispensabilidade do autuado para os cuidados com sua filha. Ressalto, ainda, que a apreensão de substâncias entorpecentes ocorreu dentro de sua residência, fatores estes que afastam a viabilidade de concessão de prisão domiciliar à luz dos elementos já expostos. Ressalto que circunstâncias favoráveis como residência fixa, trabalho regular, não afastam as razões já expostas anteriormente, sendo necessária a sua custódia cautelar à luz dos elementos existentes nos autos. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar." Embora a Defesa argumente que os elementos de informação não seriam suficientes para sustentar a prisão, observo que não há de se confundir o requisitos necessárias para eventual condenação, com os requisitos exigidos para a decretação da prisão preventiva, os quais são satisfeitos com “prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.” Assim, imprescindível que tais requisitos estejam presentes para a prévia autorização da prisão cautelar. Ocorre que, ao que consta, no caso presente, apesar dos vários elementos a indicar a prática delituosa pelo Requerente e demais envolvidos desde a investigação preliminar, em tese, a materialidade do delito apenas teria se configurado quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e a localização de entorpecentes supostamente na posse ou depósito dos investigados.[1] Isto é dizer que os requisitos legais da prisão preventiva se apresentaram na prisão em flagrante dos Envolvidos. No mais, apesar de não ter tido contato com os autos das medidas cautelares autorizadas, por certo, o relato contido no auto de prisão preventiva, somado aos demais documentos apresentados pela Autoridade Policial, permitiu ao Juiz em atuação no NAC ter a compreensão da gravidade dos fatos e da periculosidade concreta do Requerente a ponto de entender pela necessidade de sua prisão, compreensão que, neste momento, não é afastada pelo apurado nos autos n. 704730-38.2023.8.07.0001. Neste tocante, necessário destacar que, de todo o colhido na investigação, é inegável que os Investigados teriam, inclusive, demonstrado conhecimento de técnicas de contrainteligência, justamente com o objetivo de dificultar a atividade policial e a obtenção de provas claras do seu envolvimento na empreitada criminosa. A título de exemplo, os Investigados teriam se utilizado de programas que não exigem amplo cadastramento e identificação com a finalidade de impedir o rastreio dos seus dados. Além disso, utilizavam-se de apelidos e, raramente, abordavam diretamente assuntos comprometedores. Desse modo, tratando-se de grupo que atuava com certo grau de profissionalismo com o fito de não deixar rastros da ação criminosa, o foco da autoridade policial é aguardar pelo cometimento de erros que, embora não sejam muitos, ante o contexto, são suficientes para lastrear a prisão preventiva em garantia a ordem pública, abalada, principalmente, pela reiteração delituosa. Cumpre registrar também que não foi acostado aos autos principais o relatório das últimas medidas cautelares autorizadas por este Juízo, nos autos n. 704730-38.2023.8.07.0001, nos quais, dentre outras, foi autorizada a interceptação telefônica e telemática de prefixos vinculados ao Requerente. Ainda assim, sem prejuízo, pelo contido nos autos, tem-se que, indicada a participação do Requerente, em associação, na traficância de entorpecentes, fora cumprida medida de busca e apreensão, oportunidade em que, além de drogas, foram apreendidos objetos usualmente utilizados nesta prática delituosa como balança de precisão, a ratificar, por ora, os delitos apurados. Posto isso, por também não vislumbrar a presença de fatos novos a afastar a necessidade da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido e mantenho a prisão preventiva. Conforme ID 53590277 destes autos, o d. representante do Ministério Público, no dia 18/11/2023, ofereceu denúncia em desfavor do paciente e de outro investigado, em vista da suposta prática dos seguintes fatos delituosos: Durante período que não se pode ao certo precisar, mas que remonta a dezembro de 2022, data do recebimento de relevante informe (no 20809 – DICOE), noticiando a mercancia ilícita de drogas levada a efeito pelo usuário de rede social publicamente conhecido como “M4dP1r4t3”, por meio do Instagram e do aplicativo de troca de mensagens Wickr, até o desencadeamento da operação que culminou na prisão em flagrante dos ora denunciados, em 01 de novembro de 2023, KAJ KONGERSLEV e LUCAS CAVALHEIRO PETRY, com unidade de desígnios e divisão de tarefas, de forma livre, voluntária e consciente, associaram-se entre si e com terceiros ainda não identificados para a prática reiterada dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, a saber, a aquisição, posse, depósito, guarda e venda de drogas, notadamente haxixe e maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. No dia 01 de novembro de 2023, por volta das 10h, em sua residência, no SH Grande Colorado, Condomínio Vivendas Lago Azul, Quadra J, Lote 30, Sobradinho II/DF, o primeiro denunciado KAJ KONGERSLEV, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios com o segundo denunciado, LUCAS CAVALHEIRO PETRY, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 07 (sete) porções de haxixe (maconha), acondicionadas, individualmente, em plástico, perfazendo a massa líquida de 228,86 g (duzentos e vinte e oito gramas e oitenta e seis centigramas), 02 (duas) porções de haxixe (maconha), acondicionadas, individualmente, em plástico, totalizando a massa líquida de 55,2 g (cinquenta e cinco gramas e dois centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em plástico, com a massa líquida de 3,29 g (três) gramas e vinte e nove centigramas) e 02 (duas) porções de maconha, acondicionadas, individualmente, em plástico, totalizando a massa líquida de 9,9 g (nove gramas e nove centigramas). No mesmo contexto foram apreendidas 02 (duas) porções de sementes, acondicionadas em embalagens metalizadas, perfazendo a massa líquida de 1,5 g (um grama e cinco centigramas)[2], pendentes de análise definitiva por parte do Instituto de Criminalística/IC. Nas mesmas circunstâncias de tempo, em sua residência, no SHGCN 704/705, Bloco F, Entrada 15, Apartamento 201, Asa Norte, Brasília/DF, o segundo denunciado, LUCAS CAVALHEIRO PETRY, de forma livre, voluntária e consciente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, em unidade de desígnios com o primeiro denunciado, KAJ KONGERSLEV, tinha em depósito, para fins de difusão ilícita, 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente plástico, com a massa líquida de 0,19 g (dezenove centigramas), 01 (uma) porção de maconha, acondicionada em recipiente de vidro, com a massa líquida de 1,27 g (um grama e vinte e sete centigramas) e 02 (duas) porções de haxixe (maconha), acondicionadas, individualmente, em plástico, totalizando a massa líquida de 122,69 g (cento e vinte e dois gramas e sessenta e nove centigramas). Agentes de polícia lotados na DRD1 da Coordenação de Repressão às Drogas – CORD/DF tomaram conhecimento de suposto tráfico de drogas perpetrado pelo usuário de rede social publicamente conhecido como “M4dP1r4t3”. Por meio da denúncia 20809/2022 – DICOE obtiveram a notícia da traficância ilícita perpetrada por meio dos aplicativos de troca de mensagens Instagram e Wickr. Envidados esforços para verificar a verossimilhança da denúncia, constatou-se que a conta do Wickr permanecia ativa, assim como o tráfico de drogas por ela veiculado. Como verificado, após a leitura das orientações fornecidas pelo traficante 4dP1r4t3, identifica-se um “cardápio” expositor das drogas com valores que alcançam R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) o grama (“Shatter Banana Kush”). Instada, a plataforma Instagram forneceu dados referentes ao perfil @m4dP1r4t3. Verificou-se, em seguida, que a respectiva conta não estava mais ativa. Porém, os dados cadastrais permaneciam disponíveis ao provedor de serviço de internet. Com base nas informações acima, foi realizado cruzamento entre dados para a identificação do indivíduo que operava a citada rede social. As informações cadastrais do terminal telefônico (61) 993424224, cujo IMEI relacionado é 35050704017684, estão vinculadas a Vânia Maria Monteiro Souto. O IP utilizado para o registro da conta @m4dp1r4t3, conforme dados fornecidos pela operadora de serviços de internet, também são de Vânia Maria Monteiro Souto. A operadora enviou a seguinte informação: “Esclarecemos que a conexão se deu a partir de um Modem instalado no endereço do cliente, motivo pelo qual não existe uma linha telefônica atrelada à conexão de internet.” Como bem se percebe, o registro da conta investigada foi efetuado em uma residência, utilizando o serviço de internet fixo. O terminal telefônico (61) 993424224 figura como telefone de contato da empresa “Mad Culture Glass”, de propriedade do primeiro denunciado, KAJ KONGERSLEV, filho de Vânia Maria Monteiro Souto. Com supedâneo nas referidas informações, a 3a Vara de Entorpecentes (PJe no 0704730-38.2023.8.07.0001), autorizou a interceptação telefônica, a interceptação telemática e a quebra de sigilo de dados telemáticos dos aludidos ramis, vinculados a KAJ KONGERSLEV. Como resultado das análises, obtiveram a informação de que os dados cadastrais relativos ao terminal +556193424224, vinculado ao primeiro denunciado, apresenta como e-mail para recuperação o seguinte: kzjkongerslev@gmail.com. Os dados de recuperação de conta são normalmente utilizados para cadastro nas contas dos provedores de serviços de internet do tipo Google, caso seja Android o aparelho telefônico, ou iCloud, caso seja da marca Apple o aparelho telefônico. Após representação ao Poder Judiciário, a quebra do referido sigilo foi autorizada, no atinente à conta kzjkongerslev@gmail.com, relacionada pela empresa Apple ao DSID de número 12252469683. Na sequência, foram colhidas as seguintes informações: Nos dias 10/05/2023 e 31/05/2023 o aplicativo Wickr Me, relacionado ao DSID 12252469683, vinculado a KAJ KONGERSLEV, foi atualizado ou “redownloaded” (instalado novamente). Este aplicativo é a principal ferramenta utilizada pelo primeiro denunciado para distribuir seu “cardápio” de entorpecentes. De igual maneira, ainda no que pertine ao mesmo DSID utilizado por KAJ KONGERSLEV, verificaram o “download” e atualização do aplicativo “Session – Private Messenger”. Os aplicativos Wickr e Session são escolhas daqueles que buscam utilizar serviços de comunicação sem deixar rastros. Ambos os aplicativos têm em comum a não obrigatoriedade de informar número de telefone, possuem uma rede descentralizada com enfoque na ocultação do real IP dos usuários e não trafegam metadados que possam ser solicitados pelas agências governamentais. Procedida a quebra de sigilo, foram obtidos áudios a indicar a dedicação de KAJ KONGERSLEV à mercancia ilícita de drogas. A título exemplificativo, trazemos à colação os seguintes diálogos: No dia 25/01/2023, KAJ conversa com sua namorada (alcunhada por ele como de “gata” e “linda”). No trecho inicial, KAJ narra uma ida ao aeroporto, dando a entender que entorpecentes estariam na bolsa de sua namorada e foram retirados momentos antes do embarque. O segundo trecho mostra KAJ dizendo que estaria “indo ali fazer uma entrega”, quando o pneu de sua motocicleta furou. No dia 30/05/2023, KAJ efetua uma cobrança, dizendo que em breve estará em uma viagem. O interlocutor então prontamente responde que vai “tentar juntar o dinheiro” e oferece uma “carta de doce” no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para ajudar a saldar a dívida. O interlocutor informa que o entorpecente de que dispõe é do tipo “LSD em gel”. O interlocutor pede que KAJ tenha cuidado, pois a condição do sistema carcerário do Distrito Federal, nas palavras dele, “parece Guantânamo”. No que se refere aos colaboradores de KAJ, cabe destacar que ele possui um ateliê onde, junto com outras pessoas, confecciona piteiras de vidro. KAJ possui um grupo de WhatsApp, ID: 120363040277342267, criado em 08/04/2022, de nome Mad Culture Glass, onde há uma divisão de metas e horários, distribuídos entre “KAJ”, “TIAGO” e “SASSÁ/LUCAS”. O segundo grupo, ID 120363027159968413, criado em 01/02/2023, tem o nome Mad Culture Social Media. A interceptação dos metadados do aplicativo WhatsApp relacionados ao terminal +556193424224 expôs os dados desta comunicação. Por meio dos extratos obtidos, os policiais observaram a comunicação dos envolvidos no grupo de ID 120363027159968413. Como verificado, o terminal informado no campo “Sender” (emissor) é o pertencente a KAJ, 6193424224. Os outros participantes do grupo cujo ID é 120363027159968413 (group ID) são aqueles informados no campo “Recipients” (recebedores): 556181849972, 556191598953, 556193312096. Sendo assim, vislumbra-se que a empresa de KAJ conta com o auxílio de “TIAGO”, “SASSA”/“LUCAS”, além da pessoa responsável pela divulgação e marketing digital da empresa. O terminal telefônico 556181849972 tem como dados cadastrais LUCAS CAVALHEIRO PETRY, CPF no 067.629.061-25. Destaque-se, o segundo denunciado ostenta o mesmo número em sua rede social. Em seu perfil, LUCAS CAVALHEIRO PETRY faz diversas referências a seu trabalho como tatuador e como artesão do ateliê Mad Culture Glass. Inclusive, aparece em uma imagem dividindo a bancada com KAJ. Na agenda de KAJ, obtida com o noticiado afastamento de sigilo, verificaram que o terminal 556181849972 consta relacionado à alcunha “SASSÁ”. No dia 10/03/2023 KAJ envia áudio para uma mulher de nome FERNANDA e diz que pretende rer deixar tudo “combinadinho” para o mês que vem, indicando que é uma transação mensal. KAJ alega que o fato de FERNANDA residir em Colinas atrapalha a logística de entrega do entorpecente. Diz ainda que aceitou o “combinado” junto com “SASSÁ” e que ambos pagam, cada um R$ 500,00 (quinhentos reais) em dinheiro, totalizando R$ 1.000,00 (mil reais), e R$ 1.000,00 (mil reais) no “esquema”, sendo metade de cada. Em resposta, FERNANDA diz que é “de boa” e não gosta de ficar cobrando. FERNANDA então sugere um esquema de “loteiro” (lotação/transporte de carga irregular) para que o entorpecente chegue até ela. FERNANDA diz que devem cuidar da embalagem onde o entorpecente será transportado e indica que sempre leva para Colinas a droga em sua bagagem. No dia 27/01/2023, KAJ diz que fará entregas e, ao retornar, buscará um indivíduo de nome TIAGO e “SASSÁ”. Os áudios abaixo foram obtidos nos arquivos de KAJ, e fazem crer que se trata de uma discussão de casal motivada por ciúmes. A troca de áudios ocorre entre KAJ e sua namorada. No trecho, ocorrido em 13/04/2023, KAJ passa a relatar que a pessoa de TIAGO teria uma dívida com ele e que por isso o deixaria na “missão”. Segue dizendo que reconsiderou sobre deixar TIAGO ir só e acabou o acompanhando. Explica ainda que indo, KAJ conseguiu ganhar mais dinheiro, pois conseguiu “alinhar” melhor com Miguel. KAJ segue explicando e cita um “cooler” que sua namorada viu, além de citar o nome “Gabizinha”, que teria sido a causa do ciúme. A conversa segue e KAJ informa que não sabia sobre a ida de “Gabizinha”, e que quem teria informado sobre isso teria sido TIAGO. Disse ainda que TIAGO pediu a “Gabizinha” que lhe repassasse informações sobre a estrada e ela enviou foto do posto policial. Em seguida, KAJ diz que “o brother” pagou a gasolina e um certo valor, além das “coisas do cooler”. Disse ainda que o “brother” queria que KAJ “levasse os trem”, e por isso encheu o cooler. KAJ diz que vai explicar o motivo do cooler cheio. Diz que estavam utilizando aquele recipiente como “mocó” e que precisavam enchê-lo para dificultar qualquer fiscalização policial. Disse ainda que recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para efetuar o transporte e que adquiriu o entorpecente “na casa daquele amigo lá” e levou para Alto Paraíso de Goiás. Conforme já destacado, os áudios acima são do dia 13/04/2023, e em um deles KAJ deixa claro que fizera a viagem no dia anterior, ou seja, 12/04/2023. Refinadas as buscas para este período, no intuito de verificar imagens de entorpecentes, foram extraídos do aparelho telefônico de KAJ diversos arquivos (imagens e vídeos) de drogas de alto valor de mercado, difíceis de serem encontradas e difundidas a um seleto grupo. Confrontados os dados papiloscópicos de KAJ extraídos de vídeo em que manipulava os entorpecentes indicados acima, foi confeccionado o Laudo de Perícia Papiloscópica no 964/2023. Verificou-se que o vestígio de impressão questionado corresponde ao padrão papiloscópico de KAJ KONGERSLEV, RG no 3.211.651/II/SSP/DF. Diante dos elementos de convicção apresentados, após representação da autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, a 3a Vara de entorpecentes do Distrito Federal expediu mandados de busca e apreensão para os endereços vinculados a KAJ KONGERSLEV, LUCAS CAVALHEIRO PETRY e TIAGO ALVES EULÁLIO (ref. PJe no 0704730-38.2023.8.07.0001). No dia do flagrante (01/11/2023), agentes de polícia lotados na DRD1 da CORD, visando dar cumprimento aos referidos mandados de busca e apreensão, deslocaram-se para os aludidos endereços. Na ocasião, KAJ KONGERSLEV e LUCAS CAVALHEIRO PETRY foram presos e autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Na ocasião, o primeiro denunciado, KAJ KONGERSLEV, ao sair da garagem de sua residência conduzindo o veículo RENAULT/Captur, placa PBM3656/DF, foi abordado. Procedida a busca no interior de imóvel a ele vinculado, mais precisamente em seu ateliê de produção de piteiras de vidro, os policiais encontraram as porções haxixe e maconha e as sementes acima descritas. Foram apreendidos, também, um notebook, marca HP, modelo 14-r051br, uma máquina marca Nicopal, utilizada para a extração de nicotina, 02 (duas) caixas vazias, ambas com etiquetas dos CORREIOS/SEDEX, sendo uma com a numeração OV378057690BR e a outra com numeração SM046144955BR, diversas embalagens transparentes do tipo ziploc, diversas piteiras de vidro, marca KIEF, várias etiquetas da marca “MAD CULTURA GLASS”, uma câmera de segurança, extratos dos correios e um aparelho celular, marca Apple, modelo Iphone, IMEI no 350777739168812. Outrossim, LUCAS CAVALHEIRO PETRY, ao chegar em seu estúdio de tatuagem, situado no SRTV Sul, foi abordado. Pelo apurado, no momento da abordagem LUCAS admitiu a existência de drogas em sua residência. Procedida a busca no imóvel vinculado a LUCAS (SHGCN 704/705, Bloco F, Entrada 15, Apartamento 201, Asa Norte, Brasília/DF), na estante da sala, os policiais apreenderam as porções de haxixe e maconha retromencionadas. Foram localizadas e apreendidas, ainda, uma balança de precisão, diversas embalagens transparentes do tipo zip-loc, quatro adesivos com a inscrição “MAD PIRATE”, um rolo de plástico filme, um aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone, IMEI no 350507040101578, e um aparelho celular, marca Apple, modelo iPhone 12 Pro Max, IMEI no 356715112908770, com chip da operadora Claro. Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO denuncia KAJ KONGERSLEV e LUCAS CAVALHEIRO PETRY, como incursos nas penas dos arts. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006. (...) Embora ainda pendente de recebimento pela autoridade apontada como coatora, o oferecimento de denúncia evidencia a prova da materialidade e os indícios de autoria, porquanto embasada em diversos elementos de prova havidos no procedimento investigatório que apontaram para a existência de fortes indícios da prática, pelo paciente, do crime de tráfico de drogas e do seu envolvimento no delito de associação para o tráfico, havido por meio das redes sociais, além da prova da materialidade delitiva. Ademais, o próprio magistrado a quo, ao indeferir o pleito de revogação da prisão preventiva, destaca a presença do fumus comissi delicti, tendo realçado que, a par de já existentes os indícios de autoria desde a investigação preliminar, a materialidade é demonstrada quando do cumprimento do mandado de busca e apreensão e a localização de entorpecentes supostamente na posse ou depósito dos investigados. Igualmente caracterizado o requisito atinente ao periculum libertatis, que, por sua vez, pode ser aferido da gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, da sua dedicação à traficância, considerando, em tese, o seu envolvimento em grupo destinado à mercancia de entorpecentes por meio de redes sociais, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendida, sua forma de acondicionamento, e da localização de apetrechos comumente empregados na preparação dos entorpecentes para venda, como balança de precisão e diversas embalagens transparentes, como se pode extrair dos autos de apresentação e apreensão (ID’s 177012200, 177012203) e dos laudos de perícia criminal (ID’s 177012231 e 177014910), e que se encontram devidamente indicados na inicial acusatória. A propósito, a difusão de entorpecentes representa desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que dissemina a violência e destrói lares e vidas. Forçoso destacar, outrossim, que a falta de acesso, pelo d. Juízo do NAC, aos autos das medidas cautelares não representou óbice à verificação acerca da necessidade da custódia cautelar do paciente. Como bem pontuou a autoridade impetrada, “por certo, o relato contido no auto de prisão preventiva, somado aos demais documentos apresentados pela Autoridade Policial, permitiu ao Juiz em atuação no NAC ter a compreensão da gravidade dos fatos e da periculosidade concreta do Requerente a ponto de entender pela necessidade de sua prisão”. Quanto às condições pessoais do agente, tais como primariedade, ocupação lícita e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se à autoridade impetrada, ficando dispensadas as informações. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Por oportuno, considerando que não consta ordem de segredo de justiça ou sigilo nos autos do processo originário (inquérito policial n. 0745303-21.2023.8.07.0001), à Secretaria para que exclua a marcação de segredo de justiça do presente habeas corpus. Publique-se. Intimem-se. [1] (grifo nosso). [2] (grifo nosso). Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora